Tribunal: CARF
Processo: 16327.906553/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906553/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.828 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DA
DCTF
RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se
considere a DCTF retificadora e reanalise o direito creditório sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. Vencido os
conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa, que
negavam provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906553/2012-77
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.828 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906553/2012-77

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 187 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/PE de fls. 169 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2, restando o direito creditório reconhecido parcialmente nos moldes do
Despacho Decisório de fls. 62.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“A interessada acima qualificada formalizou o pedido de compensação alegando
pagamento indevido ou a maior da COFINS de janeiro/2006 no valor de R$ 39.243,47,
conforme PER/Dcomp constante do presente processo, fls. 66 a 67, transmitido em
20/01/2011.
2. Por meio do Despacho Decisório emitido em 05/11/2012, com ciência em
13/11/2012, fls. 62 a 65, a autoridade administrativa homologou parcialmente o pedido
de compensação diante da existência parcial do crédito, justificando que o valor do
DARF fora parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

[...]Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da
Lei 9.430, de 1006. Art 36 da IN RFB no 900, de 2008.

3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 12/12/2012 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 10, na qual, alega basicamente que:
(...)
5 (...)
É o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.828 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906553/2012-77

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.”

Em recurso o contribuinte solicitou a nulidade do julgamento de primeira
instância por inovação e reforçou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
A primeira análise do crédito foi apresentada no Despacho Decisório eletrônico de
fls. 62, que reconheceu parcialmente os créditos em razão da insuficiência de crédito para a
homologação integral da compensação.
Em manifestação de inconformidade de fls. 2 o contribuinte explica a origem de
seu crédito e comprova que apresentou a DCTF retificadora antes de ser emitido o Despacho
Decisório eletrônico e que, este, analisou a DCTF original somente.
É importante registrar que não há preclusão, pois a verdade material dos autos foi
construída ao longo da presente lide administrativa fiscal, como acontece costumeiramente nos
casos que possuem origem em despacho decisório eletrônico.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, por ter sido entregue antes do despacho decisório eletrônico, a DCTF
retificadora deveria ter sido analisada pela autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a
original de forma integral.
Qualquer análise sobre a DCTF original resulta na análise de documento superado
e sem validade, uma declaração substituída pela DCTF retificadora.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.828 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906553/2012-77

Diante de todo o exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora para que a
DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital